Tribunal: TJMT
Processo: 1070402-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070402-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSENETE MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.317.941-02 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se alegava ausência de relação jurídica e negativação indevida, tendo a ré comprovado cadastro como revendedora, emissão de nota fiscal e entrega de produtos mediante assinatura, além de formular pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade; (
ii
) estabelecer se há comprovação válida da relação jurídica entre as partes; (
iii
) determinar se a negativação constitui ato ilícito; (
iv
) verificar o cabimento do pedido contraposto nos Juizados Especiais; (v) aferir se há dano moral indenizável, inclusive na modalidade in
re

ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode decidir monocraticamente nas hipóteses do art. 932 do CPC, sendo assegurado o controle colegiado por meio de agravo interno, em conformidade com o Tema 294 do STF.

A prova documental apresentada demonstra de forma convergente a relação jurídica, por meio de cadastro, nota fiscal vinculada ao débito e comprovante de entrega com assinatura atribuída à autora.

A assinatura no comprovante de entrega confere validade externa ao documento e afasta a alegação de unilateralidade da prova.

A negativa genérica da parte autora não é suficiente para desconstituir prova documental dotada de presunção relativa de veracidade.

A negativação baseada em dívida legítima, líquida e exigível configura exercício regular de direito e não caracteriza ato ilícito.

A ausência de ilicitude afasta o dever de indenizar, inclusive na hipótese de alegação de dano moral presumido.

A existência de registros restritivos anteriores impede o reconhecimento de dano moral por nova inscrição, por ausência de abalo relevante.

O pedido contraposto é cabível nos Juizados Especiais, nos termos do art. 31 da Lei no 9.099/95, desde que fundado nos mesmos fatos da demanda principal.

A pretensão contraposta apresenta vínculo direto com a relação jurídica discutida, atendendo aos requisitos legais e aos princípios da celeridade e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática é compatível com o princípio da colegialidade quando assegurado o controle por agravo interno. 2. A comprovação da relação jurídica por documentos convergentes, incluindo comprovante de entrega assinado, legitima a cobrança do débito. 3. A inscrição do devedor inadimplente em cadastro restritivo, fundada em dívida válida, configura exercício regular de direito e afasta o dano moral. 4. A existência de registros negativos anteriores impede a caracterização de dano moral por nova negativação. 5. O pedido contraposto é admissível nos Juizados Especiais quando fundado nos mesmos fatos da demanda principal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 932; Lei no 9.099/95,
arts
. 31 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 294 da repercussão geral; TJMT, Agravo Interno no 1013975-15.2025.8.11.0002, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Rosenete
Maria Pereira da Silva
em face de decisão monocrática proferida nos autos do recurso inominado no
1070402-35.2025.8.11.0001
, que negou provimento ao recurso e manteve integralmente a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Na origem, a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em face de
Boticário Produtos de Beleza Ltda.
, alegando, em síntese, a inexistência de relação jurídica entre as partes, a ausência de contratação e de recebimento de produtos, bem como a indevida inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, o que teria ensejado dano moral indenizável.

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação acompanhada de documentos, dentre os quais cadastro da autora como revendedora, nota fiscal vinculada ao débito e comprovante de entrega de produtos com assinatura, sustentando a regularidade da relação jurídica e da negativação, bem como a inexistência de ato ilícito.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da relação jurídica e a legitimidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, além de apreciar o pedido contraposto formulado pela parte ré.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, reiterando as alegações de inexistência de contratação, invalidade das provas apresentadas e ocorrência de dano moral. O recurso foi apreciado por decisão monocrática, que lhe negou provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com destaque para a comprovação documental da relação jurídica, a regularidade da negativação e a existência de registros restritivos anteriores em nome da recorrente.

Inconformada, a autora interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, a insuficiência das provas produzidas pela parte ré, a inexistência de relação jurídica válida e a ocorrência de dano moral decorrente da negativação.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Da alegação de nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade

A parte agravante sustenta que a decisão monocrática proferida no âmbito do recurso inominado teria afrontado o princípio da colegialidade, sob o argumento de que a controvérsia exigiria apreciação pelo órgão colegiado. A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

O art. 932 do Código de Processo Civil confere ao relator competência para decidir monocraticamente recursos quando presentes hipóteses legalmente previstas, especialmente nos casos em que a matéria não demanda dilação probatória adicional ou quando a solução jurídica se encontra devidamente delineada a partir dos elementos constantes dos autos. Trata-se de técnica processual voltada à racionalização da atividade jurisdicional, em consonância com o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

No caso concreto, a decisão monocrática indicou expressamente seu fundamento legal e enfrentou de maneira completa as questões devolvidas no recurso inominado, com base no conjunto probatório formado, notadamente os documentos juntados sob
IDs
. 349047501, 349047500

e 349047499,
constantes dos autos, dentre os quais se destacam aqueles que comprovam o cadastro da autora, a emissão de nota fiscal correspondente ao débito e o comprovante de entrega com assinatura.

Ademais, foi assegurada à parte a possibilidade de revisão pelo órgão colegiado mediante a interposição de agravo interno, o que efetivamente ocorreu, afastando qualquer alegação de supressão de instância. A sistemática foi expressamente validada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 294 da repercussão geral, que reconheceu a compatibilidade da decisão monocrática com a Constituição Federal, desde que garantido o controle colegiado, como verificado no presente caso.

Não há, portanto, qualquer vício de nulidade, tendo a decisão monocrática sido proferida em estrita observância ao ordenamento jurídico vigente.

Da alegação de inexistência de relação jurídica e da suposta fragilidade das provas produzidas pela parte ré

A agravante insiste na tese de inexistência de relação jurídica, sustentando que os documentos apresentados pela parte ré seriam unilaterais e incapazes de comprovar a contratação e a entrega dos produtos. Tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

Verifica-se que a parte ré instruiu sua defesa com documentação robusta e convergente, incluindo cadastro da autora como revendedora, nota fiscal vinculada ao débito objeto da negativação e comprovante de entrega dos produtos. Este último documento, constante dos autos sob
ID
s
. 349047501, 349047500 e 349047499
, apresenta assinatura atribuída à própria autora, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a alegação de unilateralidade da prova.

A assinatura aposta no comprovante de entrega constitui elemento de validação externa que confere elevada credibilidade ao documento, evidenciando a efetiva participação da parte agravante na relação jurídica. Não se trata, portanto, de mera prova interna ou unilateral, mas de documento que traduz manifestação de vontade ou, ao menos, ciência inequívoca da operação realizada.

A nota fiscal juntada aos autos, por sua vez, guarda correspondência direta com o débito que ensejou a inscrição nos cadastros restritivos, demonstrando a origem da obrigação e sua exigibilidade. A coerência entre os documentos apresentados — cadastro, nota fiscal e comprovante de entrega — reforça a consistência do conjunto probatório.

Em contrapartida, a agravante limita-se a apresentar negativa genérica da contratação, sem trazer qualquer elemento concreto capaz de infirmar os documentos apresentados. Tal postura não se mostra suficiente para desconstituir prova documental dotada de presunção relativa de veracidade, especialmente quando corroborada por múltiplos elementos convergentes.

A negativa absoluta da relação jurídica, em confronto com documentos que ostentam assinatura da própria parte, revela inconsistência argumentativa relevante, comprometendo a credibilidade da tese defensiva e evidenciando descompasso com o dever de boa-fé processual.

Nesse contexto, a decisão monocrática realizou adequada valoração das provas, não havendo qualquer erro a ser corrigido.

Da regularidade da negativação e da inexistência de ato ilícito

A controvérsia relativa à licitude da negativação deve ser enfrentada a partir da análise integrada e coerente do conjunto probatório constante dos autos, o qual revela, de forma segura e convergente, a existência de relação jurídica válida, a efetiva disponibilização dos produtos à agravante e o subsequente inadimplemento da obrigação assumida.

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos — notadamente aqueles identificados nos registros documentais que instruem a contestação — a parte ré logrou demonstrar a cadeia negocial que culminou na inscrição do nome da agravante nos cadastros restritivos. Consta dos autos o cadastro da autora como revendedora, a emissão de nota fiscal diretamente vinculada ao débito discutido e, de forma particularmente relevante, o comprovante de entrega dos produtos, devidamente firmado, documento este que ostenta inequívoca aptidão para demonstrar a concretização da obrigação assumida.

A nota fiscal juntada
evidencia
não apenas a existência da relação obrigacional, mas também a sua liquidez e exigibilidade, uma vez que individualiza o débito que posteriormente deu ensejo à negativação. Já o comprovante de entrega, ao conter assinatura atribuída à própria agravante, rompe definitivamente a narrativa de desconhecimento da relação jurídica, conferindo densidade probatória ao conjunto documental e afastando qualquer alegação de fragilidade ou unilateralidade da prova produzida.

Nesse contexto, a negativação não se apresenta como ato arbitrário ou irregular, mas como consequência jurídica direta do inadimplemento de obrigação validamente constituída. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, quando lastreada em dívida legítima e exigível, constitui exercício regular de direito do credor, nos termos do ordenamento jurídico, não se configurando como ato ilícito.

Tal compreensão não apenas decorre da sistemática normativa que rege as relações obrigacionais e a proteção ao crédito, mas também encontra respaldo consolidado na jurisprudência, que reconhece a legitimidade da negativação quando presentes elementos que evidenciem a existência da dívida e o inadimplemento. O sistema de proteção ao crédito, nesse sentido, cumpre função relevante de transparência e segurança nas relações econômicas, não podendo ser desvirtuado para impedir o legítimo exercício de direitos por parte do credor.

No caso concreto, inexiste qualquer elemento nos autos que indique abuso, erro ou irregularidade na conduta da parte ré. Ao contrário, a documentação apresentada revela atuação pautada na regularidade e na observância dos parâmetros legais, sendo a negativação medida que se impôs diante do não pagamento da obrigação.

A decisão monocrática, ao reconhecer a licitude da inscrição, procedeu à adequada subsunção dos fatos à norma jurídica aplicável, fundamentando-se nos documentos constantes dos autos, especialmente aqueles que comprovam a origem e a exigibilidade do débito. Não se verifica qualquer vício de fundamentação ou erro de julgamento.

Importa destacar, ainda, que a agravante, em suas razões de agravo interno, não apresenta qualquer elemento novo ou argumento juridicamente consistente capaz de infirmar essa conclusão. Sua insurgência limita-se à reiteração da tese de inexistência de relação jurídica, já devidamente enfrentada e afastada com base na prova documental produzida.

Diante desse cenário, resta evidenciado que a negativação decorreu de exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito apto a ensejar responsabilização civil, razão pela qual se mostra incabível qualquer pretensão indenizatória.

Do cabimento do pedido contraposto no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis

A controvérsia relativa ao cabimento do pedido contraposto também merece enfrentamento, especialmente à luz da jurisprudência consolidada no âmbito das Turmas Recursais, a qual reconhece, de forma reiterada, a plena admissibilidade desse instrumento no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis.

Nos termos do art. 31 da Lei no 9.099/95, é facultado ao réu formular pedido contraposto na própria contestação, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia principal. Trata-se de mecanismo que concretiza os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade, permitindo a resolução integral da lide no mesmo processo, evitando a propositura de demanda autônoma.

No caso concreto, a pretensão contraposta deduzida pela parte ré encontra-se diretamente vinculada aos fatos narrados na petição inicial, na medida em que decorre da mesma relação jurídica subjacente à controvérsia — qual seja, a relação comercial estabelecida entre as partes e o alegado inadimplemento da obrigação assumida pela autora. Há, portanto, identidade fática suficiente a justificar o processamento do pedido contraposto nos próprios autos.

A jurisprudência recente deste Tribunal reforça esse entendimento, reconhecendo não apenas o cabimento do pedido contraposto, mas também sua plena eficácia no âmbito dos Juizados Especiais, inclusive em hipóteses análogas à dos presentes autos. Nesse sentido, colhe-se do julgamento do Agravo Interno no 1013975-15.2025.8.11.0002, de relatoria da Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, pela Primeira Turma Recursal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A concessionária comprova a relação jurídica mediante apresentação de histórico de consumo, ordem de serviço assinada, documentos comerciais, ficha cadastral e contrato de aluguel acompanhado de documento pessoal da autora. 4. A prova documental demonstra que a autora era titular da unidade consumidora, legitimando a cobrança realizada. 5. A inexistência de prova de quitação do débito afasta a alegação de inexigibilidade da dívida. 6. A inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito decorre do inadimplemento e configura exercício regular de direito. 7. A ausência de ato ilícito impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais. (...) Tese de julgamento: 1. A comprovação da relação jurídica por meio de documentação idônea legitima a cobrança de débito e afasta a declaração de inexistência da dívida. 2. A inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito, quando existente a dívida, constitui exercício regular de direito e não gera dano moral. 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida justifica a manutenção do julgado.”
(N.U 1013975-15.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

A leitura sistemática desse precedente evidencia que o não conhecimento ou a rejeição do pedido contraposto não decorre de sua inadmissibilidade abstrata, mas, quando ocorre, está vinculada a circunstâncias específicas do caso concreto, como eventual incompetência absoluta ou inadequação da via eleita, e não à incompatibilidade do instituto com o microssistema dos Juizados.

No presente caso, não se verifica qualquer óbice jurídico ao conhecimento do pedido contraposto, uma vez que estão presentes os requisitos legais para sua admissibilidade, notadamente a vinculação fática com a demanda principal e a possibilidade de sua apreciação sem prejuízo à simplicidade e celeridade do procedimento.

Importa destacar, ainda, que eventual insurgência recursal que questione o cabimento do pedido contraposto deve enfrentar especificamente os fundamentos legais que autorizam sua formulação, o que não se verifica de forma consistente nas razões apresentadas pela agravante. A mera alegação genérica de incompatibilidade com o rito dos Juizados não se sustenta diante da expressa previsão legal e da orientação jurisprudencial consolidada.

Dessa forma, o reconhecimento do cabimento do pedido contraposto no caso concreto encontra respaldo tanto na legislação aplicável quanto na jurisprudência das Turmas Recursais, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada nesse ponto, devendo ser mantida a decisão recorrida também sob esse aspecto.

Da alegação de dano moral
in
re

ipsa

A agravante sustenta que a inscrição de seu nome em cadastro restritivo ensejaria dano moral presumido, dispensando a demonstração de prejuízo concreto. Embora tal entendimento encontre respaldo em hipóteses específicas reconhecidas pela jurisprudência, sua aplicação não é automática, exigindo, como pressuposto indispensável, a demonstração da ilicitude do ato que deu causa à negativação.

No presente caso, conforme amplamente demonstrado, a inscrição decorreu de débito legítimo, regularmente constituído e não adimplido, circunstância que afasta, de forma categórica, a configuração de ato ilícito. A inexistência de ilicitude impede, por consequência lógica, o reconhecimento de dano moral, ainda que sob a perspectiva do chamado dano
in
re

ipsa
.

A decisão monocrática enfrentou expressamente essa questão, destacando que a negativação se originou de obrigação válida e exigível, devidamente comprovada por meio de documentos constantes dos autos, dentre os quais se destacam a nota fiscal correspondente ao débito e o comprovante de entrega assinado. Tais elementos afastam qualquer presunção de irregularidade na conduta da parte ré.

Ademais, há nos autos documento juntado pela própria autora — identificado nos registros documentais do processo — que evidencia a existência de múltiplas inscrições anteriores em cadastros de inadimplentes, circunstância que foi devidamente considerada na fundamentação da decisão recorrida. Esse elemento possui relevância jurídica significativa, pois demonstra que a situação creditícia da agravante já se encontrava comprometida anteriormente ao apontamento discutido, afastando a caracterização de abalo moral novo, específico e indenizável.

A presença de registros negativos pretéritos impede o reconhecimento de dano moral decorrente de nova inscrição, na medida em que não se verifica agravamento relevante da esfera extrapatrimonial da parte. A decisão monocrática, ao considerar esse aspecto, adotou raciocínio alinhado com a orientação consolidada dos tribunais superiores, aplicando corretamente os parâmetros jurídicos pertinentes à matéria.

Cumpre ressaltar que a agravante, em suas razões recursais, não enfrenta de forma específica nenhum desses fundamentos. Limita-se a reiterar, de maneira genérica, a tese de dano moral presumido, sem demonstrar a existência de ilicitude na negativação ou afastar a relevância dos registros anteriores constantes dos autos.

Essa ausência de enfrentamento específico compromete a eficácia do recurso, na medida em que não impugna os pilares que sustentam a decisão recorrida. Ainda assim, mesmo sob análise direta, verifica-se que não há qualquer elemento apto a justificar o reconhecimento de dano moral no caso concreto.

Dessa forma, a decisão monocrática apreciou a matéria de maneira adequada, fundamentada e em plena consonância com o conjunto probatório dos autos e com o entendimento jurisprudencial aplicável, não havendo qualquer razão para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão monocrática agravada.

Condeno a parte agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026